Tribunal: STF
Processo: ARE 1330780
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL. EMENDAS 20/1998 E 41/2003.
    I - Apelação interposta em face de Sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 18 Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, que julgou Improcedente o pedido de readequação/atualização da Renda Mensal do Benefício Previdenciário que percebe a parte Autora, considerando os efeitos imediatos dos novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais n.ºs 20/98 e 41/03 aos benefícios em manutenção.
    II - REVISÃO. O Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido da aplicação dos Tetos previstos nas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003 aos Benefícios concedidos, anteriormente, àquelas Emendas, readequando-se os valores percebidos aos novos Tetos, sem que, com isso, haja ofensa ao Ato Jurídico Perfeito.
    III - LIMITAÇÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO AO TETO E REVISÃO. Os Benefícios que sofreram limitação no Salário-de-Benefício fazem jus à readequação aos novos Tetos Constitucionais No caso em exame, a Aposentadoria possui data de início fixada antes da vigência das Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003, porém a RMI não foi limitada ao Teto Previdenciário, de modo que o Benefício não é alcançado pelos efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário 564.354/SE.
    IV - DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO . Não há que se falar em Prazo Decadencial tendo em vista o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, aos Benefícios concedidos anteriormente, não se trata de aumento ou reajuste, mas readequação de valores. A hipótese de que se cuida é de Prescrição das parcelas anteriores ao Quinquênio do ajuizamento da Ação.
    V - HONORÁRIOS RECURSAIS. Quanto aos Honorários Recursais, ante o não provimento da apelação, majora-se a condenação em Honorários Advocatícios, a título de Honorários Recursais, em 2%.
    VI - Desprovimento da Apelação.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998, do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003, e do art. 58 do ADCT da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente